Tribunal: TCU
Processo: 008.944/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1655/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) contra o Acórdão 271/2025-TCU-Plenário , de relatoria do E. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, que, em resumo, revogou a medida cautelar, excluiu a responsabilidade dos Srs. Francisco Araújo Filho e Iohan Andrade Struck, e excluiu os Srs. Eduardo Hage Carmo e Jorge Antônio Chamon Júnior, bem como as Sras. Ana Lúcia Guimarães de Souza e Ana Carolina Ribeiro Sehnen da presente relação processual. Considerando que a jurisprudência deste Tribunal é clara no sentido de que o ingresso de terceiro como parte é situação excepcional e depende, além do pedido de ingresso nos autos como interessado, da demonstração de legítima e comprovada razão para intervir no processo (vide Acórdãos 1.251/2017, 1.667/2017, 1.955/2017, 455/2019 e 1.769/2022, todos do Plenário); Considerando a competência do Ministério Público junto ao TCU para atuar nos processos desta Corte, não se verifica possível reconhecer a legitimidade do MPDFT no processo; Considerando que o recorrente não logrou demonstrar na sua peça recursal razão legítima para intervir no processo, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/92, e os arts. 146 e 282 do referido regimento, sobretudo no presente momento processual; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 144, 146, 277, 282, 285, § 2o e 286 do Regimento Interno do TCU, em: indeferir o pedido do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) pelo ingresso na condição de interessado; não conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), em decorrência da ausência de legitimidade recursal; informar aos recorrentes acerca desta deliberação. dar ciência ao Ministério Público junto ao TCU para que avalie eventual interposição de recurso contra o Acórdão 271/2025-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 008.944/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 030.005/2022-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Francisco Araujo Filho (XXX.089.403-XX); Goyazes Biotecnologia Ltda (05.658.906/0001-11); Iohan Andrade Struck (XXX.571.301-XX); Matias Machado da Silva (22.742.908/0001-03). 1.3. Recorrente: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (26.989.715/0002-93). 1.4. Interessados: Matias Machado da Silva (22.742.908/0001-03); Precisa - Comercializacao de Medicamentos Ltda (03.394.819/0001-79); Secretaria de Saúde do Distrito Federal (00.394.700/0001-08). 1.5. Órgão/Entidade: Governo do Distrito Federal. 1.6. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.8. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.9. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.10. Representação legal: Carlos Humberto Fauaze Filho (43.188/OAB-DF), Thainara Coelho Damasceno (36333/OAB-DF) e outros, representando Matias Machado da Silva; Rachel Chaves Monteiro da Silva (335763/OAB-SP), representando Precisa - Comercializacao de Medicamentos Ltda; Thainara Coelho Damasceno (36333/OAB-DF), representando Matias Machado da Silva; Jorge Hage Sobrinho (47376/OAB-DF), Adrise Lage de Mendonca (46801/OAB-DF) e outros, representando Eduardo Hage Carmo. 1.11. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.